Tribunal: TJBA
Processo: 8036361-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036361-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VANDERLEY MACEDO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s):EDUARDO CHALFIN, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida e a regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes se encontra satisfatoriamente demonstrada por meio de documentos que evidenciam contratação eletrônica válida, incluindo termo de adesão via assinatura eletrônica, faturas com registros de compras, envio de “selfie” e documento de identificação compatíveis com os apresentados na inicial. 4. Incumbe à parte autora demonstrar a inexistência do débito ou a ocorrência de fraude, o que não foi feito nos autos, não sendo possível, portanto, acolher o pedido de declaração de inexistência de dívida. 5. A negativação do nome do autor decorre do inadimplemento de obrigação regularmente assumida, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do CC, e do art. 14, § 3º, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação eletrônica por meio de documentos e comportamentos concludentes da parte autora legitima a inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A negativação decorrente de dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito do credor. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8036361-56.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ANTONIO VANDERLEY MACEDO e apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.